Tribunal: STF
Processo: RE 90136
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-16
Data de publicação: 1979-10-16

Ementa:
SOCIEDADE DE FATO. COLABORAÇÃO DE ENFERMEIRA, QUE ABANDONOU CARGO
EFETIVO NA PREVIDENCIA SOCIAL, PARA SEGUIR O COMPANHEIRO, MEDICO,
RECEM-FORMADO, QUE SE RADICARA EM CIDADE INTERIORANA, ONDE PROGREDIU
NA PROFISSAO, ADQUIRINDO BENS, INCLUSIVE IMÓVEIS, ENQUANTO QUE ELA
CRIOU QUATRO FILHAS, QUE NASCERAM DESSA LONGA CONVIVENCIA, E
ADMINISTROU O LAR COMUM, AUXILIANDO, AINDA, O COMPANHEIRO NO
CONSULTORIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELA LETRA "D" E
PROVIDO, PARA RECONHECER A RECORRENTE O DIREITO A METADE DO
PATRIMÔNIO ADQUIRIDO, PELO RECORRIDO DURANTE A SOCIEDADE DE FATO.